Tribunal: TJES
Processo: 5002024-87.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002024-87.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BENITO BAHIENSE PIMENTEL
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DEPÓSITO INDEVIDO DE CHEQUE PELO RECORRENTE EM CONTA DO RECORRIDO E POSTERIOR ESTORNO. AUTOR QUE NÃO TERIA CONSEGUIDO REALIZAR PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO EM RAZÃO DO FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A NEGATIVA DO PAGAMENTO SE DEU EM RAZÃO DO ERRO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por dano moral, sob alegação de que o banco recorrente teria realizado depósito de um cheque indevidamente na conta do recorrido (por erro) e que, após o estorno, sua conta teria ficado negativa, implicando na negativa de pagamento de uma conta na modalidade débito.

2. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao recorrente. Com efeito, o extrato colacionado pelo autor, ora recorrido (Id. 655832), informa dois lançamentos de entrada e dois de saída do valor de R$ 1.500,00, entre os dias 21 e 23/08/2019, permitindo inferir que essa movimentação, embora decorrente de erro do recorrente, não acarretou na redução do saldo. Os valores se compensaram, de modo que não poderia dar causa à negativa de um pagamento ocorrida no dia 30/08/2019, sete dias após.

3. Diante disso, conclui-se que a sentença deve ser reformada, haja vista não ter restado comprovado o nexo de causalidade entre a impossibilidade de pagamento e o erro do banco recorrente, elemento necessário para que haja o dever de indenizar.

4. Do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.